Tribunal: STF
Processo: ARE 1252452
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ISS dos exercícios de 2017 e 2018 - Serviços de transporte municipal requisitado por aplicativo móvel (UBER). 1) Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora afastada - Aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. 2) Da sujeição do impetrante ao ISS - A empresa responsável pelo aplicativo apenas viabiliza o negócio entre o tomador do serviço e o motorista parceiro que efetivamente presta os serviços de transporte municipal, sujeitando-se ao recolhimento do ISS - Inexistência de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da motivação dos atos administrativos. 3) Alegada afronta ao princípio da anterioridade - Inocorrência - Lei Complementar Municipal nº 415/2017 que apenas detalhou as modalidades de transporte municipal, nos termos da LC 157/2016 - Serviço de transporte municipal que já era previsto pela Lei Complementar Municipal nº 108/2003. 4) Da cobrança do tributo por valor fixo anual - Inteligência do § 1º do art. 9º do Decreto-lei 406/68 - Exação que se mostra justa e preserva os profissionais que prestam serviço sob a forma de trabalho pessoal – Ausência de violação dos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade tributária e da capacidade contributiva. 5) Da alegada ofensa ao princípio da livre concorrência - Ausência de provas em torno desta questão - Descabimento do writ neste tocante - Sentença reformada - Recursos providos.
     No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, 145, § 1º, 146, e 150, incisos I, II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente